Tribunal: STF
Processo: HC 195803
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no bojo da Cautelar Inominada Criminal 26/DF, determinou o afastamento do paciente dos cargos de Delegado da Polícia Federal e de Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia.
    Narram os impetrantes que: a) como desdobramento da Operação Faroeste, o Ministério Público Federal, apresentando relatório de ações controladas, trouxe detalhes da “suposta atuação do grupo denominado de ‘Núcleo de Defesa Social’, formado por integrantes do alto escalão do Ministério Público do Estado da Bahia e da Secretaria Estadual de Segurança Pública da Bahia, cujo objetivo, na visão do MPF, seria voltado à blindagem da organização criminosa de ADAILTON MATURINO DOS SANTOS, denunciado em Ações Penais Correlatas”, e requereu, além da medida impugnada, sua prisão temporária, bem como busca e apreensão; b) a decisão da autoridade impetrada, que acolheu parcialmente os pleitos ministeriais, baseia-se exclusivamente nas declarações de um colaborador e não especifica sobre quais provas se sustenta para decretar medida tão gravosa quanto o afastamento do paciente do exercício das funções de cargo público pelo período de 1 (um) ano, ao arrepio do art. 4º, § 16, I, da Lei 12.850/2013 e em evidente desproporcionalidade. 
    À vista do exposto, requerem, liminarmente, a revogação das medidas cautelares fixadas.
    É o relatório. Decido.
    2. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Não se inaugura a competência deste Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática prolatada pelo Min. Og Fernandes, que, na ambiência do STJ, determinou o afastamento cautelar do paciente do cargo de Delegado da Polícia Federal e de Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia.
    3. Do cabimento do habeas corpus em face de decisão que determina o afastamento de cargo público
    O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).
    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que não impactem, de forma imediata, a liberdade ambulatorial.
    Com efeito, a consolidada jurisprudência desta Corte entende que a “a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental.”  (HC 189722, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 19.08.2020, grifei)
    Nessa perspectiva, considerando que o presente writ pretende o retorno do paciente ao exercício de cargo público e não a tutela a direito de locomoção imediatamente afetado ou ameaçado, concluo que a via eleita é inadequada.
    Nessa mesma linha, é a tradicional jurisprudência da Corte: 
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido” (HC 150059, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/05/2018, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 134.671-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 19.10.2016, grifei). 
    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes” (RHC 125477 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, grifei). 
    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 107423 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, grifei). 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO CABIMENTO. I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. II. - H.C. não conhecido” (HC 84816, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 19/04/2005, grifei). 
    “O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 84326 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/08/2004, grifei ) 
    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’, a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei) 
    Na mesma direção também as decisões monocráticas: HC 152.976, Relator(a): Min. Celso de Mello, julgado em 10/06/2019; RHC 171.114, de minha relatoria, julgado em 30/05/2019; HC 168.469, Relator(a): Min. Celso de Mello, julgado em 27.5.2019; RHC 169.553, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 16.4.2019; HC 139.489, Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado em 29.10.2018; e HC 163.093, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 22.10.2018.
    Desse modo, tendo como premissa as peculiaridades do caso concreto, e sobretudo a natureza da medida cautelar imposta, não se afigura apropriada qualquer distinção ou superação da tradicional jurisprudência que sinaliza, no caso, pela inviabilidade do habeas corpus.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente